Tribunal: CARF
Processo: 10865.003707/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003707/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10865.003707/2009-06, em face do acórdão no 14-28.404 (fls. 148/153), julgado pela 8a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003707/2009-06
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003707/2009-06

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em
sessão realizada em 13 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização contra o sujeito passivo
acima identificado (DEBCAD n° 37.246.214-6), consolidado em 27/l 1/2009, no valor
de R$ 198.726,36 (cento e noventa e oito mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis
centavos), referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela
empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram os valores pagos pela empresa
pelos serviços que lhe foram prestados por cooperados intermediados por cooperativa
de trabalho (Unimed de Araras - Cooperativa de Trabalho Médico), no período de
01/2004 a 12/2008.
A base de cálculo adotada para o cálculo das contribuições lançadas correspondeu a
trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, por se
tratar de contrato de grande risco ou de risco global e teve por fundamento o disposto no
artigo 201 e 219 do Decreto n° 3.048/99 e o artigo 291 da Instrução Normativa SRP n°
3/2005.
O lançamento foi desmembrado em três levantamentos: UNI (competências 01/2004 a
01/2007), UN1 (competências 02/2007 a 10/2008 e 12/2008) e UN2 (competência
11/2008). O desmembramento em diversos levantamentos foi realizado para efeito de
enquadramento legal da multa de mora e da multa de ofício.
O sujeito passivo apresentou as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas ao período de 01/2004 a
12/2008, com informações incorretas ou omissas no campo “Cooperativa de Trabalho -
sem adicional”, referente aos serviços que lhe foram prestados pela Unimed de Araras,
infringindo assim o disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91.
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na
n° Lei 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para o
recolhimento de contribuições em atraso (para os casos de falta de recolhimento e de
falta de declaração ou declaração inexata, multa a ser aplicada passou a ser aquela
prevista no artigo 44 da Lei n.° 9.430/96), a autoridade lançadora, após proceder as
comparações devidas, aplicou a penalidade mais benéfica ao sujeito passivo. Para as
competências 01/2004 a 10/2008 não houve aplicação de multa para o recolhimento de
contribuições em atraso; para a competência 11/2008, aplicou-se a multa de mora de
24%, prevista no artigo 35, II, “a” da Lei n° 8.212/91 (vigente à época); e para a
competência 12/2008, por ser posterior a entrada em vigor da MP n° 449/2008, aplicou-
se diretamente a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, I da Lei n.° 9.430/96.
Tabela demonstrativa do cálculo das multas aplicadas consta do Anexo - 1 do Relatório
Fiscal.
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o seguinte:
- O Município não é o sujeito passivo das contribuições lançadas, posto que se trata de
apenas um intermediário na relação entre os seus funcionários e a Unimed. O Município
apenas repassa os valores pagos, através de descontos em seus contracheques. O
Município não é o sujeito passivo de tal contribuição, até porque os dados para eventual
confecção de GFIP não vinham contidos nas notas fiscais emitidas pela UNIMED.
Somente a partir de agosto/2008, as notas fiscais emitidas pela Unimed passaram a
conter os dados a serem informados em GFIP.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003707/2009-06

- A contribuição prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, incluído pelo
artigo 1° da Lei n° 9.876/99, é inconstitucional, pois não se enquadra em nenhuma das
fontes constantes do artigo 195, I da Constituição Federal, nem preencheu as exigências
do §4° do artigo 195, I combinado com o artigo 154, I da Constituição Federal.
Também houve violação ao artigo 174, §2° da Constituição Federal, pois referida
contribuição acabou por desestimular o cooperativismo. Houve ainda afronta ao
princípio constitucional da igualdade, previsto no artigo 5°, II e 150, II da Constituição
Federal, pois a contratação de empresas que não revistam a natureza de cooperativa não
gerará o recolhimento da contribuição. Transcreve ementas de decisões judiciais e
trecho de parecer da Procuradoria Geral da República constate dos autos do ADI n°
2594-5/600 - DF.
- A multa aplicada no percentual de setenta e cinco por cento viola os princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (artigo 5° LIV da CF) e da proibição do confisco
(artigo 150, IV da CF).
- O crédito previdenciário relativo ao exercício de 2004 já se encontrava abrangido pela
decadência quando de sua constituição, posto que transcorridos mais de cinco anos da
data da ocorrência do fato gerador de tais contribuições, nos termos do artigo 150, §4°
do Código Tributário Nacional. O artigo 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional.
Transcreve ementas4ie-decisõesadministrativasresúmilla vinculante n° 8 do STF.
- Requer o cancelamento do crédito tributário em razão das inconstitucionalidades da
contribuição prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, ou que seja reduzida
a multa de ofício aplicada, por afronta aos princípios constitucionais, ou ainda que seja
cancelado o crédito relativo ao exercício de 2004, por já estar decadente
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
CONTRATAÇAO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO.
EMPRESA CONTRATANTE.
É devida, pela empresa contratante, a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇAO DO
PAGAMENTO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com 0 transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §4° do
Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÚIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003707/2009-06

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação e manutenção parcial do
crédito tributário exigido, ante a decadência do crédito relativo às competências 01/2004
a 11/2004, retificando o valor originalmente lançado (sem os acréscimos legais) de R$
116.100,20 para R$ 102.07l 51:”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 131/134,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se no presente processo de auto de infração de contribuições previdenciárias
referente à parte patronal no percentual de 15%, incidentes sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviço de cooperados, por intermédio da cooperativa de trabalho médico – Unimed
de Araras - Cooperativa de Trabalho Médico –, no período de 01/2004 a 12/2008, nos termos do
artigo 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991.
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral (no 166): “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela
Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Desse modo, diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, não há como ser mantido o auto de
infração em questão, devendo ser provido o recurso da contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.585 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003707/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Original